Tribunal: TJDFT
Processo: 0732246-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. REVELIA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. ENFERMIDADE DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA. ART. 223, §1o, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de considerar que a simples apresentação do atestado médico não é apta, por si só, a ensejar a justa causa para a devolução do prazo (art. 223, §1o, do CPC/2015), sendo necessária que a enfermidade do advogado efetivamente o impeça de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato.
2. Recurso de Apelação conhecido e não provido.